Tribunal: TCU
Processo: 041.962/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre o andamento de processos no TCU relacionados à prevenção e combate ao crime organizado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, em que a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, encaminha pedido de informação 13/2021 sobre o andamento dos processos TC Processo 002.560/2016-0 , TC 032.637.2017-9 e TC Processo 018.544/2020-7 e de outras ações sobre o mesmo tema desses processos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. conhecer da presente solicitação do Congresso Nacional, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 232, III, do RI/TCU e no art. 4o, I, "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. estender, por força do art. 14, III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o da referida resolução aos TC 032.637.2017-9 e Processo 042.141/2021-4 , entre os quais a natureza urgente e a tramitação preferencial, uma vez reconhecida a conexão dos respectivos objetos com o da presente Solicitação; 9.3. nos termos do art. 13 da Resolução-TCU 215/2008, registrar nos TC Processo 002.560/2016-0 , TC 032.637.2017-9 e TC Processo 018.544/2020-7 , que os mencionados processos são conexos a este e que foram juntadas à presente SCN cópias de peças processuais daqueles autos necessárias ao atendimento do pedido, conforme tabela do parágrafo 23 da instrução à peça 23; 9.4. juntar cópia desta deliberação aos autos dos TC Processo 002.560/2016-0 , 032.637.2017-9 e Processo 018.544/2020-7 e Processo 042.141/2021-4 , conforme determina o art. 14, V, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. dar ciência desta decisão ao presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 23, assim como dos documentos acostados aos presentes autos, conforme tabela do parágrafo 23 da referida instrução; 9.6. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo que providencie o encaminhamento de cópia dos acórdãos que forem prolatados nos TC 032.637.2017-9 e Processo 042.141/2021-4 ao presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, como complementação ao atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, em atenção ao art. 17, § 3o, I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.7. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, II, do RI/TCU, e 17, I, da Resolução-TCU 215/2008.